Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-57.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710856-57.2017.8.07.0020 AGRAVANTES: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADOS: PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO VIEIRA, PEDRO RONALT VIEIRA DESPACHO TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018